Tribunal: TJPA
Processo: 0008314-12.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008314-12.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA, VALE SA

AUTORIDADE: NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, LUSINETE DA COSTA SILVA, DESEMBARGADOR JOSE ROBERTO P M BEZERRA JUNIOR, MARIA DE SENA DE LIMA, VERA LUCIA DE SOUZA, JOAO REIS SARAIVA, ELIELSON COELHO, DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008314-12.2016.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3210, DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO – OAB/PA 17830 e PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12816

AGRAVADOS: NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, LUSINETE DA COSTA SILVA, MARIA DE SENA DE LIMA, VERA LUCIA DE SOUZA, JOÃO REIS SARAIVA e ELIELSON COELHO

ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS – OAB/PA 3956

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE FAMÍLIAS AFETADAS PELA DUPLICAÇÃO DE FERROVIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. AMPLIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar à agravante que promova a remoção das famílias dos agravados para local seguro e com condições adequadas de habitabilidade, no prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa diária;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante sustentou a ausência de nexo causal da atividade da empresa com os danos alegados e afirmou que os agravados não constam entre as famílias cujo remanejamento foi constatado como necessário no âmbito das obras;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer técnico da Defesa Civil indica a ocorrência de impacto direto da duplicação de ferrovia na moradia dos agravados, demonstrando a probabilidade do direito e o risco de dano;

4. O prazo de 1 (um) dia fixado na decisão de primeiro grau mostra-se exíguo, devendo ser ampliado para 30 (trinta) dias;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A tutela de urgência para remoção de famílias em razão de obras públicas deve observar a razoabilidade do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, considerando a complexidade da medida.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em Sessão Ordinário na Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALE S.A., objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 8587621, p. 14-15) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0010963-60.2016.8.14.0028 pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelos autores NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, LUSINETE DA COSTA SILVA, MARIA DE SENA DE LIMA, VERA LUCIA DE SOUZA, JOÃO REIS SARAIVA e ELIELSON COELHO, determinando à ré, ora agravante, que promova, no prazo de 1 (um) dia, a remoção das famílias dos autores para local seguro e com plenas condições de habitabilidade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id. 8587612) a agravante alegou que assumiu junto à Prefeitura Municipal de Marabá o compromisso de elaborar e financiar projeto de urbanização e implantação de viaduto, com o devido estudo para remoção de pessoas e compensação das famílias residentes na área afetada. Arguiu que o processo de remoção se encontrava ainda em andamento na data da propositura da ação, com observância dos requisitos legais; a ausência de nexo causal da atividade da empresa com os alegados danos, que seriam decorrentes das próprias condições precárias das construções das residências e não das obras implantadas, conforme laudos de inspeções realizadas nos locais; os agravados não constam entre as famílias cujo remanejamento foi constatado como necessário no âmbito das obras; a aplicabilidade da teoria da pré-ocupação; a ausência dos requisitos da tutela de urgência; a exiguidade do prazo para o cumprimento da medida e a desproporcionalidade da multa fixada. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência, ou, eventualmente, fixar prazo não inferior a 60 (sessenta) dias para o cumprimento da medida.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 8587650, p. 1-9).

O Ministério Público, em manifestação (Id. 8587651, p. 1-7), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para aumentar o prazo de cumprimento da medida a 30 (trinta) dias.

Em decisão de Id. 25336979, determinei a intimação das partes para manifestar interesse no prosseguimento, ante a possibilidade de perda superveniente do objeto do agravo.

Em petição de Id. 26072250, a agravante manifestou interesse no julgamento do recurso, reafirmando a exiguidade do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau e argumentando que firmou um termo de cumprimento de obrigação judicial apenas para viabilizar, de alguma forma, o cumprimento da ordem judicial no prazo definido, não implicando a perda de objeto.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar, determinando à agravante que promova a remoção das famílias dos agravados em razão das obras referentes à duplicação da ferrovia Carajás.

Compulsando os autos principais de nº 0010963-60.2016.8.14.0028, verifico que os autores, ora agravados, juntaram parecer técnico da Defesa Civil (Id. 90683664, p. 7 e seguintes dos autos principais) indicando “
uma constante circulação de máquinas que segundo relatos ocorrera após a duplicação da malha férrea
” (Id. 90683664, p. 9 dos autos principais).

A circulação de máquinas no local demonstra, por si só, que o local de moradia dos agravados é diretamente afetado pela obra de duplicação da ferrovia, caracterizando a probabilidade do direito e o risco de dano, justificando a obrigação de remover os moradores, nos termos do art. 300 do CPC.

Além disso, os laudos indicaram que as edificações foram avaliadas pela VALE em 2013 e os proprietários foram orientados a não realizar benfeitorias, visto que não seriam consideradas para indenização (Id. 90683663, pp. 6, 14, 18, 22 e 26 e Id. 90683664, p. 3 dos autos principais), corroborando a existência do nexo causal entre a atividade da agravante e o alegado risco de dano.

Por outro lado, o prazo fixado pelo juízo de primeiro grau para o cumprimento da obrigação, de 1 (um) dia, mostra-se exíguo, cabendo a sua ampliação para 30 (trinta) dias.

Observo que a agravante, em 29/09/2016, juntou termos de negociação para comprovar o início do cumprimento da obrigação (Id. 8587644, p. 16 e seguintes), tendo realizado reuniões com os interessados em 23/06/2016 (Id. 8587644, p. 21-25), sendo que a Vale foi intimada da liminar em 20/06/2016 (Id. 90683667, p. 20 do processo principal). Desse modo, as informações indicam que a obrigação de fazer foi cumprida, embora não no prazo de vinte e quatro horas, visto que a primeira reunião ocorreu 3 dias após a intimação, razão pela qual subsiste o interesse recursal quanto ao pedido de dilação do prazo.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão de primeiro grau, apenas para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2025